Tribunal: TJDFT
Processo: 0001102-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação CRIMINAL. tráfico de entorpecentes. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. INDEFERIMENTO. MODULAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE. INCISO VI DO ART. 40 DA LEI No 11.343/2006. CRIME ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. recurso conhecido e desPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, é possível a utilização de uma, ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria. Precedentes.

2. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

3. A utilização do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para fixar a pena-base, além de juridicamente não amparado, representa evidente erro matemático, o que conduz a verdadeira falta de proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, é razoável e proporcional a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.

4. O fato de o agente ter vendido droga a adolescente justifica a incidência da causa de aumento de pena previsto no inciso VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006 (prática envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente).

5. Recurso conhecido e desprovido.